Tribunal: TJMT
Processo: 1004654-81.2024.8.11.0004
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004654-81.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), GLAM CALCADOS LTDA - CNPJ: 35.371.966/0001-10 (APELADO), ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (ADVOGADO), GERLANNY LAPORTE SIQUEIRA MARQUES - CPF: 015.370.841-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DO ART. 485, III, DO CPC AO PROCESSO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 924 DO CPC. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução de título extrajudicial ajuizada em face de Glam Calçados Ltda. e Gerlanny Laporte Siqueira Marques, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa. O apelante sustenta a inaplicabilidade do referido dispositivo à fase executiva e requer a anulação da sentença com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a extinção de processo de execução de título extrajudicial com base no abandono da causa (art. 485, III, do CPC), ou se devem ser observadas apenas as hipóteses específicas previstas no art. 924 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O processo de execução, por possuir rito próprio disciplinado no Livro II do CPC/2015, não admite aplicação subsidiária do art. 485, III, do CPC, o qual é voltado às hipóteses de extinção de processos de conhecimento.

4. As causas de extinção do processo executivo estão taxativamente previstas no art. 924 do CPC, inexistindo entre elas a hipótese de abandono da causa por inércia do exequente.

5. Diante da inércia do credor, o procedimento adequado é a suspensão do processo, conforme previsto no art. 921 do CPC, com posterior contagem do prazo de prescrição intercorrente, e não a extinção imediata.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a inaplicabilidade do art. 485, III, do CPC aos processos executivos, privilegiando os princípios da primazia do julgamento de mérito e da economia processual.

7. A extinção da execução por fundamento inadequado viola o dever de uniformização jurisprudencial previsto no art. 926 do CPC.

8. IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O processo de execução de título extrajudicial não comporta extinção sem resolução de mérito por abandono da causa, por ausência de previsão legal no art. 924 do CPC.

2. A inércia do exequente na fase executiva deve ensejar a suspensão do processo, nos termos do art. 921 do CPC, com posterior verificação da prescrição intercorrente.

3. A aplicação do art. 485, III, do CPC é restrita ao processo de conhecimento e não se estende ao processo de execução.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face de
GLAM CALCADOS LTDA, GERLANNY LAPORTE SIQUEIRA MARQUES
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que extinguiu o processo de execução de título extrajudicial sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa.

O apelante sustenta em suas razões (ID. 308290394), em síntese, que a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, somente se aplica na fase de conhecimento, não sendo possível sua aplicação nas execuções de título extrajudicial, que possuem regramento específico no art. 924 do CPC.

Argumenta que o Livro II do CPC/2015, intitulado "Do Processo de Execução", estabelece regras específicas para as execuções de títulos extrajudiciais, sendo que as hipóteses de extinção estão taxativamente previstas no art. 924 do CPC, não constando entre elas o abandono da causa.

Aduz que a inércia do exequente deveria resultar na suspensão da execução, nos termos do art. 921 do CPC, com posterior contagem do prazo de prescrição intercorrente, e não na extinção do feito por abandono.

Alega violação ao art. 926 do CPC, apontando divergência jurisprudencial no âmbito do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, citando precedente em que se reconheceu a impossibilidade de extinção de execução por abandono da causa.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões sob ID. 308290399.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo de execução com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de abandono da causa por parte do exequente.

O apelante sustenta que a extinção por abandono da causa aplica-se exclusivamente ao processo de conhecimento, sendo incompatível com a natureza do processo executivo, que possui regramento próprio e específico no Livro II do CPC.

Argumenta que as hipóteses de extinção da execução estão taxativamente previstas no art. 924 do CPC, não constando entre elas o abandono da causa, o que torna juridicamente impossível a extinção do feito com base no art. 485, III.

Defende que a inércia do exequente deveria resultar na suspensão da execução nos termos do art. 921 do CPC, com posterior contagem do prazo de prescrição intercorrente, procedimento específico previsto para o processo executivo.

Aponta violação ao art. 926 do CPC e contradição nas decisões do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, citando precedente em que se reconheceu a impossibilidade de extinção de execução por abandono da causa, o que viola o dever de uniformização jurisprudencial.

A sentença recorrida extinguiu a ação sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a instituição financeira Exequente, ora Apelante, permaneceu inerte ao ser intimada para dar prosseguimento ao feito.

Contudo, o caso versa sobre Execução de Título Extrajudicial, de modo que não é cabível a aplicação das hipóteses de extinção previstas no artigo 485 do Código de Processo Civil.

Neste ponto, assim dispõe o artigo 924 do Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Logo, o abandono de causa, em tese praticado pela Apelante, não está incluído nas hipóteses de extinção de ações em fase executória, sendo, portanto, descabida a extinção do feito no caso em comento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – (ARTIGO 485 III DO CPC) - ABANDONO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - FASE EXECUTÓRIA QUE NÃO ADMITE A EXTINÇÃO POR ABANDONO - APLICAÇÃO DO ART. 924 DO CPC/2015 – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL BEM COMO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A extinção da Ação de Execução de Título Extrajudicial é regida pela regra do artigo 924 do CPC, não sendo cabível a extinção do feito sem resolução de mérito por abandono de causa (artigo 485 CPC), como ocorreu no presente caso.
(N.U 0000027-33.1997.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2025, Publicado no DJE 09/08/2025) – destaquei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
– EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO -
ABANDONO
DE CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - FASE EXECUTÓRIA NÃO ADMITE A EXTINÇÃO DO FEITO POR
ABANDONO
DE CAUSA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924 DO CPC/2015 - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA PRIMAZIA PELA RESOLUÇÃO DE MÉRITO -
SENTENÇA
ANULADA – RECURSO PROVIDO.
É incabível a extinção do feito sem resolução de mérito por
abandono
de causa, vez que a extinção dos autos em fase executória é regida pelo artigo 924 do CPC/2015, que não admite tal hipótese.

(N.U 0003709-86.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 26/08/2024) – destaquei.

Destaca-se que
“na hipótese de inércia do Credor na fase executiva, o procedimento adequado é a suspensão e o arquivamento provisório do processo, conforme prevê o art. 921 do CPC, sendo a extinção da execução permitida apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 924 do CPC”
(N.U 1000251-72.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024).

Portanto, em casos como o presente, os autos devem ser remetidos provisoriamente ao arquivo até que o credor se manifeste ou que se caracterize a prescrição intercorrente.

Logo, não há dúvidas do desacerto da sentença extintiva, devendo-se privilegiar os princípios da primazia do julgamento do mérito e da economia processual.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
dou-lhe provimento
para anular a sentença combatida, o retorno dos autos à origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025